Tribunal: TJMT
Processo: 1026510-55.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026510-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Propriedade Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DE MATOS - CPF: 680.841.960-49 (AGRAVANTE), VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.250.861-75 (ADVOGADO), LORI DE FATIMA MATOS - CPF: 809.464.531-87 (AGRAVANTE), MATHEUS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 042.572.731-94 (ADVOGADO), ELITO SANTOS DA CONCEICAO - CPF: 056.700.871-19 (AGRAVADO), MARCIO SANTOS DA CONCEICAO - CPF: 056.695.651-93 (AGRAVADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO -

TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO DOS EMBARGANTES NÃO VERIFICADA – QUESTÃO CONTROVERTIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II - Para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar,
prima facie
, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio, o que, desde o exame sumário e agora exauriente do presente recurso não se verificou.

III - Apesar dos argumentos tecidos pelos agravantes, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque o negócio firmado entre os recorrentes e o primeiro e segundo recorridos não contou com a anuência do proprietário fiduciário.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LORI DE FATIMA MATOS e MARCOS VINICIUS DE MATOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro nº 1000076-62.2020.8.11.0086, manejados em face da
E
LITO SANTOS DA CONCEIÇÃO, MÁRCIO SANTOS DA CONCEIÇÃO e ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL HONDA LTDA
, indeferiu o pedido liminar para suspender a busca e apreensão do veículo, marca FORD, modelo Ka 1.0 SE/SE, placa OBH 1111, ano 2016.

Para tanto, os agravantes alegam que celebraram contrato de compra e venda do bem apreendido diretamente com o primeiro e segundo agravados, oportunidade em que fizeram consignar a total isenção dos compradores quanto aos débitos fiscais ou atrasos de parcelas vencidas da alienação fiduciária do bem, o qual foi apreendido e entregue ao proprietário fiduciário.

Esclarecem que são terceiros de boa-fé e detém a posse justa do bem, que deverá lhes ser restituído, sob pena de se operar prejuízo de grande monta e irreversível.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese do texto legal transcrito alhures e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro.

Assim, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar,
prima facie
, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio, o que, desde o exame sumário e agora exauriente do presente recurso não se verificou.

Nesse passo e apesar dos argumentos tecidos pelos agravantes, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque o negócio firmado entre os recorrentes e o primeiro e segundo recorridos não contou com a anuência do proprietário fiduciário.

Os compradores possuíam inequívoco conhecimento do gravame que pesava sobre o referido bem e, portanto, estavam cientes do risco de celebrar o negócio quando o bem alienado fiduciariamente, em caso de inadimplência, pode ser apreendido e restituído ao seu real proprietário.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR - AÇÃO DECLARATÓRIA - RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - EFEITO SUSPENSIVO - PARALISAÇÃO DA AÇÃO. Para a concessão de medida liminar é necessário o atendimento dos pressupostos constantes do art. 798 do CPC, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Havendo a possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação antes do julgamento da lide, deverá ser concedida a medida provisória initio litis. O fato de haver ação declaratória cumulada com pedido de indenização em andamento não constitui óbice para a concessão da liminar de busca e apreensão, porquanto este é um direito legalmente garantido, que pode ser afastado apenas mediante o pagamento da dívida. Não obstante o efeito suspensivo possa ser deferido para obstar o andamento da ação de busca e apreensão até o julgamento dos presentes embargos de terceiro, tal fato não tem o condão de restituir as partes ao status quo ante, devendo, portanto, o bem apreendido permanecer na posse do autor daquele procedimento. Agravo provido em parte. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0105.08.248153-9/001, Relator (a): Des. (a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2008, publicação da súmula em 03/09/2008)

Sob esse prisma, não há nada que recomende a reforma da decisão de base, a fim de devolver o veículo apreendido aos recorrentes, ao menos no atual estágio da lide.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021